Tribunal: TJSP
Processo: 2223858-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho que determina anotação de penhora no rosto dos autos, deferida em processo diverso – Interposição de agravo de instrumento – Não cabimento – Ausência de conteúdo decisório – Despacho de mero expediente, que apenas determina

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho que determina anotação de penhora no rosto dos autos, deferida em processo diverso – Interposição de agravo de instrumento – Não cabimento – Ausência de conteúdo decisório – Despacho de mero expediente, que apenas determina anotação de penhora deferida em processo diverso. RECURSO NÃO CONHECIDO.